Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. GÊNESE. RATEIO DAS PERDAS EXPERIMENTADAS POR COOPERATIVA. COBRANÇA DO IMPUTADO A COOPERADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FORO. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de cobrança por cooperativa em face de cooperada visando o recebimento do equivalente ao rateio das perdas experimentadas pela entidade e reservadas à associada, conforme deliberado em assembleia de cooperados, ausentes, pois, as figuras de fornecedor e destinatário final da prestação no caso, a pretensão não encerra relação de consumo nem deriva de vínculo revestido dessa natureza (CDC, arts. 2o e 3o).
3. Não emergindo a pretensão encartada na ação de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o domicílio das partes, com o local em que ocorrera o fato lesivo ou em que a obrigação deva ser satisfeita, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, arts. 46, 53, V, e 64).
4. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.